Tribunal: TJES
Processo: 5000938-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O F DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, separadamente, por OF DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível da segunda para reduzir o valor da condenação para R$ 585.625,32 e afastar a indenização por danos morais. OF DE OLIVEIRA JÚNIOR ME alega contradição quanto à inclusão de parcela de R$38.700,00 no valor final e omissão sobre os índices e termos dos encargos legais. MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA aponta omissões relativas à exclusão de valores dos anos de 2016 e 2017 e à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição quanto à composição do valor da condenação e de omissão quanto à fixação de encargos legais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exclusão de valores por ausência de prova contratual e quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$585.625,32 fixado no acórdão já inclui o montante de R$38.700,00, conforme planilha apresentada pela própria Embargante em réplica, não havendo contradição a ser sanada.

A ausência de detalhamento dos encargos legais no acórdão não configura omissão, pois a determinação de que o valor deve ser "devidamente atualizado" é suficiente na fase de conhecimento, cabendo à fase de cumprimento de sentença a apuração pormenorizada.

A alegação de ausência de prova da relação contratual nos anos de 2016 e 2017 visa à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A tese de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais não procede, pois não houve pedido nesse sentido na apelação da Embargante, e a condenação, embora reduzida, foi mantida, justificando a manutenção dos honorários de sucumbência já fixados em percentual sobre o novo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de detalhamento dos índices de correção e juros na fase de conhecimento não configura omissão, devendo essa apuração ocorrer na liquidação ou cumprimento de sentença.

A redução do valor da condenação repercute automaticamente no montante dos honorários fixados em percentual, não sendo necessária nova fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 374, III, e 524.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000938-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA
: OF DE OLIVEIRA JÚNIOR – ME

EMBARGAD
A/EMBARGANTE
:
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Embargos de Declaração opostos por OF DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do v. Acórdão (id 12400235) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para reformar a sentença, reduzindo o valor da condenação para R$585.625,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) e afastar a indenização por danos morais.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constitui via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dos Embargos opostos por OF DE OLIVEIRA JÚNIOR ME
:

A Embargante sustenta que o julgado é contraditório por não incluir na condenação o valor de R$38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais).

A tese não prospera. O voto condutor do acórdão embargado foi claro ao estabelecer o valor da condenação em R$585.625,32, baseando-se expressamente no montante que a própria parte autora, ora Embargante, admitiu como devido em sua petição de réplica (id 9619721).

Ao transcrever o trecho pertinente da réplica, o acórdão evidenciou que o valor de R$38.700,00, admitido pela ré, já estava "incluído na nova planilha" que resultou no saldo devedor de R$585.625,32. A Embargada, em contrarrazões, reforça essa conclusão.

Dessa forma, não há qualquer contradição, pois o valor final fixado no dispositivo do acórdão (R$585.625,32) já contempla a quantia de R$38.700,00, inexistindo valores a serem acrescidos.

A Embargante aponta, também, omissão na decisão por não detalhar os índices e os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, limitando-se a determinar que o valor seria "devidamente atualizado".

Também sem razão.

A determinação para que o débito seja "devidamente atualizado" é suficiente para a fase de conhecimento, indicando que sobre o valor da condenação deverão incidir os consectários legais.

A apuração detalhada, incluindo os índices aplicáveis e os respectivos termos iniciais para cada parcela vencida que compõe o débito, é matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual adequado para a apresentação de planilha discriminada do crédito, conforme dispõe o artigo 524 do CPC.

Ademais, a própria Embargada reconhece em suas contrarrazões que, em virtude dos diversos pagamentos parciais realizados ao longo da relação contratual, a definição pormenorizada dos consectários legais demandaria cálculo complexo, inviável nesta seara recursal.

Dos Embargos opostos por MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
:

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não excluir da condenação os valores relativos aos anos de 2016 e 2017 por ausência de prova da relação contratual nesse período.

O argumento configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

O acórdão embargado reformou a sentença para fixar o valor da condenação em R$585.625,32, acolhendo o montante que a própria parte autora (ora embargada) reconheceu como devido em sua réplica. Ao fazê-lo, a decisão se baseou em fato que se tornou incontroverso nos autos, nos termos do art. 374, III, do CPC.

A questão relativa à composição desse débito, incluindo quais anos ele abrange, foi superada pela admissão do valor pela credora. O acórdão não precisou se debruçar sobre a origem de cada parcela que compõe o todo, uma vez que o valor global foi tornado incontroverso. A pretensão da Embargante de ver reexaminada a prova documental para excluir parte do débito já consolidado é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Prosseguindo, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não fixar honorários sucumbenciais em seu favor, dado o provimento de seu apelo e a consequente redução da condenação.

Não há omissão a ser sanada.

O vício da omissão, previsto no art. 1.022 do CPC, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada.

Analisando a petição de Apelação Cível interposta pela ora Embargante, verifica-se que, no capítulo dos pedidos, a parte se limitou a requerer a reforma da sentença para reduzir o valor da condenação e afastar os danos morais.

Não houve, em momento algum, pedido acerca da redução dos honorários advocatícios.

Ademais, conquanto o recurso de apelação da Empresa Embargante tenha sido provido, a sua condenação ao pagamento de numerário a favor da Empresa Embargada permanece, inexistindo fundamento jurídico para alterar a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Assim, tendo em vista que o valor da condenação foi reduzido em percentual considerado, automaticamente, os honorários advocatícios também sofreram redução.

Saliento, por oportuno, que o pedido da parte autora, ora Embargada, foi provido, ou seja, a condenação da Empresa Embargante foi mantida, razão pela qual a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios permanecem.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos por OF DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para negar a eles provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.